Tribunal: TJPA
Processo: 0819994-14.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819994-14.2023.8.14.0000

PACIENTE: BETSEU SANTIAGO MOREIRA

IMPETRADO: VARA ÚNICA DE JURUTI/PÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0819994-14.2023.8.14.0000

PACIENTE: BETSEU SANTIAGO MOREIRA

IMPETRANTE: LUIS RICARDO CAMPOS (OAB/PA 33.319)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JURUTI/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 129, §13º DO CÓDIGO PENAL. (LESÃO CORPORAL
PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO).

1.

DA ILEGALIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
TESE REJEITADA
.
QUANTO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA ESCLAREÇO QUE O MEMBRO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTOU POR ESCRITO EM 19/12/2023, ANTES DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, REQUERENDO A HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, BEM COMO ENTENDEU ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. POR ESSA RAZÃO INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE,
PRINCIPALMENTE PORQUE, A QUESTÃO, FICOU SUPERADA, COM A
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
. MESMO ENTENDIMENTO SE APLICA À QUESTÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO USO DE ALGEMAS, UMA VEZ QUE FORAM CUMPRIDAS TODAS AS FORMALIDADES DO RITO.

2. DA POSSIBILIDADE DE LIBERDADE PROVISÓRIA E ARBITRAMENTO DE FIANÇA.
TESE REJEITADA.
TENDO A PRISÃO EM FLAGRANTE SIDO CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA, A COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL PARA O ARBITRAMENTO DE FIANÇA FICA SUPERADA POR SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

3. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.
IN CASU,
É NECESSÁRIO MANTER A PRISÃO, DE QUEM PRATICA ILÍCITOS PENAIS, PRINCIPALMENTE DE CRIMES DOLOSOS, CONTRA A VIDA, PRINCIPALMENTE, DE SUA EX-COMPANHEIRA, APÓS INGERIR BEBIDA ALCÓOLICA E AGREDI-LA COM FACADAS NO TÓRAX, COLOCANDO A VIDA DESTA, EM PERIGO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 12 de março de 2024 e término no dia 14 de março de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de março de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
,

impetrado em favor de
BETSEU SANTIAGO MOREIRA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JURUTI/PA.

Na petição inicial,
alega o impetrante que
o Paciente foi preso em flagrante no dia
18/12/2023, pelo
crime do artigo 129, §13º,

do Código Penal. Sustenta ainda que a Audiência de Custódia ocorreu em 19/12/2023, carregada de vícios, por não ter sido respeitada formalidades previstas na Resolução do CNJ Nº 213/2015, como a ausência do membro do Ministério Público e ainda a presença do policial militar.

A Defesa requereu ainda a possibilidade de liberdade provisória, sem fiança, devendo se houver necessidade, a aplicação de medidas cautelares, pelo fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requerem a concessão liminar e da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, com a imediata expedição do Alvará de Soltura, a fim de que seja posto em liberdade.

A liminar
foi denegada em regime de plantão, pelo Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior,
ocasião em que solicitou ainda informações à autoridade coatora

(fls. 12/14, ID nº 17536300).

Em sede de informações (25/27, ID nº 17777311),
o magistrado singular informou:

-
O acusado
BETSEU SANTIAGO MOREIRA
foi preso em flagrante na data de 17/12/2023, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CP, c/c Art. 7º, I, da Lei 11.340/2006, com representação da autoridade policial pela prisão preventiva do acusado.

- O Ministério Público se manifestou por escrito em 19/12/2023, antes da audiência de custódia, requerendo a homologação do auto de prisão em flagrante, bem como entendeu estarem presentes os requisitos conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (id. 106348216).

- A audiência de custódia ocorreu em 19/01/2023 e como motivo ensejador da medida constritiva o juízo entendeu por estarem presentes os motivos, pressupostos e requisitos da prisão preventiva, com fito de garantir a ordem pública e conveniência da instrução da criminal.

-
Cumpre informar que o acusado possui 01 (um) registro em sua certidão de antecedentes criminais.

Nessa Superior Instância (fls. 29/36, ID nº 17789352),
a Procuradora de Justiça através da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo
conhecimento
do
writ
, e, no mérito pela
denegação
da ordem de
habeas corpus,
por
não
haver
constrangimento ilegal
, quanto à decisão prolatada em
audiência de custódia e no sentido de resguardar, a integridade física e psicológica, da vítima. Ressaltou ainda, acerca da necessidade de ser encaminhado, o Acusado, para as reuniões de alcoólicos anônimos, para se quiser, frequentar essa associação, no sentido de parar de beber.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida.

Como mencionado alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em 20/12/2023, em favor de
BETSEU SANTIAGO MOREIRA
, sob a alegação de ilegalidade da audiência de custódia, da possibilidade de arbitramento de fiança. Na oportunidade, também informa acerca da existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória e pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

No que concerne à
ilegalidade da audiência de custódia, com fulcro na Resolução do CNJ 213/215, pelo fato de estar presente somente o juiz, sem o representante do Ministério Público, e ainda a presença do policial militar, de nome Fábio Junior Oliveira da Silva, permanecendo o paciente a todo momento algemado.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Como bem salientou a autoridade coatora, o
Ministério Público se manifestou por escrito em 19/12/2023, antes da audiência de custódia, requerendo a homologação do auto de prisão em flagrante, bem como entendeu estarem presentes os requisitos da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Por essa razão, nesse caso, como foi apresentada manifestação do
parquet,
a ausência do Promotor na audiência, não tem o condão de gerar nulidade, na prisão do Paciente. Verifica-se que consta manifestação daquele, sobre o ato prisional que foi acostado aos Autos, principalmente porque, a questão, ficou superada, com a
superveniência do decreto de prisão preventiva
. Vejamos entendimento sumulado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA QUANDO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - CONVERSÃO. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a não realização de audiência de custódia, por si só, não é capaz de ensejar a ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente. Precedentes. Na hipótese, houve a audiência de custódia, mas a defesa alega nulidade do decreto de prisão, por falta de assistência de advogado (defesa técnica). 2. De qualquer forma, não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade (Súmula 523/STF). Precedentes do STJ. 3. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.
(STJ - RHC: 111891 MT 2019/0117341-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÃO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. POSTERIOR CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. ABORDAGEM POLICIAL PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO. NOTICIADA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE. EXAME MAIS APROFUNDADO DAS TESES A SER FEITO NA ORIGEM. NÃO MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1. Eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar. (...) 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 767363 PB 2022/0273020-4, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

Quanto à alegação de
nulidade quanto ao uso de algemas,
durante a Audiência de Custódia, ao consultar os termos, verifica-se que, foram cumpridas todas as formalidades do rito, quanto ao ato. Vejamos:

“[...] Observada a Resolução nº 213/2015 do CNJ, a qual determina, em seu art. 1º, “[...] que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.”, aliado ao fato de que a comunicação da prisão em flagrante não supre a apresentação pessoal determinada no citado texto legal e que a apresentação também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva (art. 13), é realizada a presente. Nos termos do art. 4º da citada Resolução, aponto que os agentes policiais responsáveis pela prisão e/ou investigação do delito não estão presentes na solenidade.
Saliento, ademais, conforme art. 6º da Resolução, ter sido assegurado à parte presa, antes do início da audiência, atendimento prévio e reservado com seu Advogado, em local apropriado, garantida a confidencialidade, sem a presença dos agentes policiais
, sendo esclarecido à parte presa os motivos, fundamentos e rito a ser observado durante a solenidade.

Ato contínuo, na forma do art. 8º da Resolução, antes da realização da entrevista da pessoa presa, foi a mesma: a)
esclarecida acerca do que é a audiência de custódia e questões que serão nela analisadas
; b)
cientificada acerca do direito de não estar algemada durante a solenidade, salvante casos de resistência, de fundado receio de fuga, de perigo à integridade física própria ou alheia, sendo que eventual excepcionalidade será justificada por escrito
; c)
cientificada sobre seu direito de permanecer em silêncio
; d) questionada se lhe foi dada ciência e efetiva oportunidade de exercício dos direitos constitucionais inerentes à sua condição, particularmente o direito de consultar-se com advogado ou defensor público, o de ser atendido por médico e o de comunicar-se com seus familiares; e) indagada sobre as circunstâncias de sua prisão ou apreensão; f) questionada sobre o tratamento recebido em todos os locais por onde passou antes da apresentação à audiência, inclusive sobre a ocorrência de tortura e maus tratos, tudo conforme art. 11 da Resolução; e g) questionada acerca da realização de exame de corpo de delito, passando, então, a ser
qualificada
: [...]

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1. IRREGULARIDADES DO FLAGRANTE: a) USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÃO SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E DECRETAÇÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. b) VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO PRESO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. c) INVASÃO DO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS QUE SE CONFIRMARAM. PRECEDENTES. 2. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (8,395KG DE COCAÍNA). RISCO DE REITERAÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. 3. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Caso em que a defesa alegou, preliminarmente, nulidades da prisão em razão do uso indiscriminado de algemas, ofensa à integridade física do preso e ingresso no domicílio sem autorização judicial. 2. Acerca da utilização de algemas durante a audiência de custódia, o MM. Juiz Plantonista esclareceu que o aparato de segurança seria indispensável para garantir a proteção de todos os presentes no recinto e obstar eventual intenção de fuga do increpado, haja vista a diminuta quantidade de agentes prisionais à disposição na carceragem do Fórum de Cuiabá/MT no momento em que realizada a audiência. Ausência de ilegalidade. Ademais, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação" (HC n. 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). (...) 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 163274 MT 2022/0101525-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022).

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - USO DE ALGEMA - ATO REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - NÃO VERIFICAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES - IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA
. 1. Não há que se falar em nulidade da audiência de custódia realizada com atraso, se não é demonstrado prejuízo decorrente da demora. 2. O uso de algemas, desde que devidamente justificado, não importa em nulidade da audiência de custódia, sobretudo diante da ausência da demonstração de prejuízo.
(TJ-MG - HC: 06806963420238130000, Relator: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 19/04/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/04/2023).

Assim, n
ão se verifica
constrangimento ou coação ilegal
, referida pelo impetrante, em razão da ausência do Promotor de Justiça e face ao uso de Algemas (não caracterizado) na audiência de custódia. Tal fato já foi sanado, em razão da
análise, pelo Juízo de 1º grau,
quanto ao
decreto prisional, imposto, ao Paciente.

No que concerne ao requerimento de liberdade provisória mediante arbitramento de fiança,

entendo que não merece prosperar.

Cumpre salientar que tendo a prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva, a competência da autoridade policial para o arbitramento de fiança fica superada por superveniência de novo título judicial, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

A propósito:

HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. AÇÃO PENAL QUE APURA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (LEI 11.340/2006, ART. 24-A) E LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER (CP, ART. 129, § 13º). MÉRITO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE POLICIAL (ART. 24-A, § 2º, DA LEI 11.340/2006). SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, ALIADA À EXISTÊNCIA DE SUPOSTA AGRESSÃO FÍSICA PERPETRADAS CONTRA EX-COMPANHEIRA E A GENITORA DESTA. PRISÃO PREVENTIVA COMO FORMA DE GARANTIR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA E, POR CONSEGUINTE, A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS SUBJETIVOS. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PENA. PRISÃO CAUTELAR E PENA POSSUEM FINALIDADES E REQUISITOS DISTINTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO CONHECIDA EM PARTE. ORDEM DENEGADA. (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5078442-46.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 18-01-2024).
(TJ-SC - Habeas Corpus Criminal: 5078442-46.2023.8.24.0000, Relator: Carlos Alberto Civinski, Data de Julgamento: 18/01/2024).

HABEAS CORPUS - FURTO - ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGENTE PARA EFETUAR O PAGEMENTO DA FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - NOVO TÍTULO JUDICIAL - PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA - APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - INADEQUABILIDADE
. 1. Uma vez devidamente convertida a prisão em flagrante em preventiva, fica em geral prejudicada a alegação atinente à ausência de condições financeiras do agente para efetuar o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial quando da custódia flagrancial, visto que segregado o paciente por força de título prisional, agora judicial, sobre o qual recaem as outras teses aventadas na impetração. 2. Inexiste constrangimento ilegal na decisão judicial que decreta o acautelamento preventivo, se lastreada em elementos concretos dos autos e nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a segregação cautelar se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista, sobretudo, a reiteração delitiva atribuída ao paciente. 3. O fato de o paciente ter sofrido condenações anteriores transitadas em julgado se revela elemento relevante e colegitimador da prisão preventiva, nos termos do inciso II, do artigo 313, do CPP. 4. Presentes seus pressupostos e aferida a necessidade da prisão preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas. V.V. - A prisão cautelar é medida excepcional, que somente deverá ocorrer se comprovada sua real necessidade, que, no caso em tela, não restou devidamente demonstrada. - Possível a aplicação de outras medidas cautelares, a prisão deve ser evitada. - A resolução 0003/2012, que transporta as regras regimentais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, determina em seu artigo 452 que "concedida a ordem, expedir-se-á imediatamente o alvará", providência a qual não pode ser obstruída pela prévia confecção do termo impositivo das medid as cautelares fixadas ao Paciente, compreensão essa que se ratifica com os termos do Ofício circular nº 171/2016, assinalado pela Secretaria, confeccionado por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Primeiro Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no bojo dos autos de nº. 1.0000.13.065492-4/000, determinando a cientificação de todos os membros que atuam nesta Instância, de que devem ser "expedidos os alvarás de soltura pelo próprio prolator da decisão concessiva de liberdade, que poderá delegar tão-somente o cumprimento da decisão de origem". - Ordem concedida em parte.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.035480-5/000, Relator (a): Des.(a) Sálvio Chaves , Relator (a) para o acórdão: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/03/2023, publicação da sumula em 08/03/2023).

Com relação ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não deve prosperar
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo singular fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

A ação criminosa, constitui-se em
fato ilícito que
, gerou
insegurança
e
instabilidade social.
É necessário manter a prisão, de quem pratica ilícitos penais, principalmente de crimes dolosos, contra a vida, principalmente, de sua ex-companheira, após ingerir bebida alcóolica e agredi-la com facadas no tórax, colocando a vida desta, em perigo.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontram-se justificadas, não só na gravidade efetiva do delito,
mas também para
resguardar a integridade física e mental
, da vítima
.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 15/03/2024